Tribunal: TJPA
Processo: 0016427-71.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016427-71.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: HENRIQUE LIMA BUENO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
ABOLITIO CRIMINIS
NÃO CONFIGURADA. CONDUTA REITERADA ADEQUADA AO CRIME DE PERSEGUIÇÃO. APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. DESCRIMINALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1. O entendimento jurisprudencial do STJ indica que, apesar da revogação do artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 pela Lei n. 14.132/21, a conduta anteriormente punida continua a ser passível de sanção, uma vez que foi deslocada para o tipo penal do artigo 147-A do Código Penal. Além disso, foi ressaltado que não houve
abolitio criminis
para a contravenção de perturbação da tranquilidade em casos de reiteração, situação retratada nos autos, que aponta habitualidade na conduta, impondo-se a reforma da sentença para revogar a absolvição do acusado.

2. Não obstante, deve-se observar os limites punitivos da contravenção penal revogada, que são mais benéficos, em respeito ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, cuja análise conduz, na espécie, ao reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, com reconhecimento oficioso da prescrição, declarando extinta a punibilidade do acusado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que extinguiu a punibilidade de Henrique Lima Bueno sob o fundamento de que a figura típica imputada ao réu (art. 65 da Lei de Contravenções Penais) fora revogada pela Lei n. 14.132/2021, operando-se o fenômeno da
abolitio criminis
(ID 12445509).

O recorrente articula que a conduta encartada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi amplamente descriminalizada. Aponta que, face ao suposto comportamento reiterado do acusado, o delito subsistiria à vista do art. 147-A do CP, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Por isso, postula pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito (ID 12445511).

A defesa contrarrazoou pelo acerto do
decisum
impugnado (ID 12445568), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 12445570).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13636023).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
parcial provimento
.

O caso dos autos é de sentença extintiva de punibilidade amparada no art. 107, III, do CP. Na origem, Henrique Lima Bueno foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 c/c art. 7º, II, da Lei n. 11.340/2006 (ID 12445506).

Nada obstante, o juízo recorrido reconheceu a descriminalização da conduta imputada ao réu com base na seguinte motivação:

“Trata os presentes autos de ação penal em que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o nacional HENRIQUE LIMA BUENO, já qualificado nos autos, pela prática da contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP).

Recebida a denúncia, a citação do réu restou infrutífera, por não ter sido localizado no endereço constante dos autos.

O Ministério Público requereu a citação do réu por edital.

DECIDO.

Constato que em 31 de março de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.132, que acrescentou o art. 147-A, do Código Penal, para prever o crime de PERSEGUIÇÃO, e revogou expressamente o art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). Tenho que se trata aqui de um caso de atipicidade da conduta em face da revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Assim, tendo em vista que a abolitio criminis, é uma questão de ordem pública, passo sua apreciação de ofício.

Dispõe o art. 2º do Código Penal e seu Parágrafo único o seguinte:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Como se vê, sempre que uma lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime (ou contravenção penal), ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou cumprem pena pela sua prática, decretando-se a extinção da punibilidade. É o que ocorre no presente caso em que o réu responde pela contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, cujo feito se encontra na fase de conhecimento.

Pelo exposto, considerando que a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP) foi expressamente revogada pelo art. 3º, da Lei nº 14.132/2021, restando configurado a abolitio criminis, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos dispostos no art. 107, inc. III, do Código Penal.” (ID 12445509)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é incompatível com a diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual já reconheceu, em casos assemelhados, a incidência do “princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n. 14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (
AgRg no HC n. 680.738/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido
a abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (
AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), hipótese retratada nos autos.

A esse respeito, confira-se a declaração da vítima prestada em sede inquisitorial, evidenciando que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade:

Declaração da vítima CRISTIANE SALGADO DA SILVA

“Que conviveu em união estável durante um ano com o Sr. HENRIQUE LIMA BUENO (...), possuindo uma filha atualmente com 03 anos de idade a qual mora com a declarante. Ocorre que estão separados há 02 anos e após a separação, o Sr. [ex companheiro] passou a perturbá-la em sua tranquilidade em que todas as vezes que ele vai visitar a filha do casal ele costuma levar objetos da residência da declarante costumando alegar que são de propriedade dele. Que a declarante pediu que ele contate com ela através de e-mail e a qualquer emergência com relação a filha do casal ele entre em contato telefônico e informou ao ex-companheiro o número do telefone fixo de sua residência. Ocorre que ele passou a fazer ligações a qualquer horário e inclusive o telefone precisa ficar desligado em virtude das ligações em horário impróprio, costuma adentrar na residência da declarante sem avisar, a qualquer horário mesmo em horário adiantado da noite, chega na residência da declarante e começa a filmá-la sem autorização, Abre a geladeira, diz ainda que ele paga a pensão e a declarante tem que aceitar as perturbações por parte dele. Que na data de 29/04/2019 por volta de 08:00h, o Sr. HENRIQUE chegou na residência da declarante começou a vasculhar o imóvel e adentrar nas dependências da casa e em ato contínuo levou um ventilador e há aproximadamente um mês ele já havia levado uma câmera fotográfica que é o equipamento de trabalho da declarante.
Que antes ele tinha acesso a residência da declarante para contato com a filha, mas que ultimamente ele passou dos limites e a declarante sente-se perturbada em sua tranquilidade com as atitudes do ex- companheiro
(...)”. (12445502 – Pág. 7)

Dessa forma, embora tenha sido demonstrado que “o réu reiteradamente importunou e perturbou a privacidade e a liberdade da vítima, fazendo conectar, com sua conduta iterativa e pertinaz, o conteúdo penal que estava na anterior contravenção penal com o atual tipo penal do art. 147-A do Código Penal, e assim por força do princípio da continuidade normativo-típica”, de toda a sorte, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS,
ApCrim n. 5001372-98.2015.8.21.0037
, relator Desembargador José Conrado Kurtz de Souza. No mesmo sentido: TJPA,
RESE n. 0003313-65.2020.8.14.0401
, relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz Convocado).

Isso porque, a previsão do art. 147-A do CP constitui norma mais rigorosa, pois qualifica a conduta como crime ao invés de contravenção penal, cominando pena reclusiva de 6 meses a 2 anos e multa, em lugar de 15 dias a 2 meses de prisão simples ou multa, como estabelecia o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Nesse contexto, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CP, art. 107, IV, c/c CPP, art. 61).

Nesse particular, consigne-se que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao caso subjacente é inferior a 1 ano.

Por conseguinte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 13/01/2021 (ID 12445507) e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

À vista do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
(i) desconstituir
a absolvição de Henrique Lima Bueno quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis
, e
(ii) reconhecer
, de ofício, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do acusado relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0016427-71.2020.8.14.0401, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024